Tribunal: TCU
Processo: 003.739/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas emitidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de reforma referentes aos Srs. Francisco Jose da Silva (82608/2025), Jefferson Costa de Matos (62921/2025) e Ricardo Oliveira Rosa (54906/2023); 9.2. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques correspondentes aos atos do Sr. Jefferson Costa de Matos (62921/2025) e do Sr. Ricardo Oliveira Rosa (54906/2023), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de major e terceiro-sargento, respectivamente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023 deste Tribunal; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar e arquivar o processo.